Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. TRANSPORTE TERRESTRE. POLTRONA OFERECIDA DIVERSA DA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma, em preliminar, que é parte ilegítima e, no mérito, alega que não possui responsabilidade pelos fatos narrados. Combate os danos morais e pugna pela procedência recursal. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49022821). Custas e preparo recolhidos (ID 49022822 e ID 49022823). Contrarrazões apresentadas (ID 49022826).
3. A operadora de venda de passagens rodoviárias pela internet (Buser) - que é remunerada pelo uso do aplicativo e pela intermediação no serviço de transporte - responde pelo atraso, pela desorganização e pela inserção de conexão não prevista no trajeto. (Acórdão 1686231, 07339888220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No contrato de transporte de passageiros, a responsabilidade é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90.
6. No caso em análise, o autor adquiriu passagens de transporte terrestre junto ao réu (ID 49022751) e comprovou que houve alteração em relação ao conforto das poltronas que iria utilizar na viagem (ID 49022753), viajando, assim, de forma mais desconfortável.
7. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. No caso em análise, o autor adquiriu passagem terrestre em poltrona leito e viajou em poltrona semi leito, com origem em Belo Horizonte e destino Brasília, num total de 11 horas de viagem.
9. No próprio site do recorrente, é possível encontrar a seguinte informação “Do tipo de poltrona semi-leito para leito há uma grande diferença no nível de conforto. As poltronas leito são bem mais largas e reclinam até 150°. Além disso possuem apoio para as pernas e para os braços (individuais). Com esse tipo de poltrona é possível ter mais individualidade em relação ao passageiro ao lado, além de ser bem confortável para viagens mais longas.”
10. Desta forma, é certo o dano moral sofrido pelo autor, que viajou em poltrona inferior à contratada por onze horas.
11. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Analisando estes critérios, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 encontra-se proporcional e razoável, devendo manter-se inerte.
12. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.